Tribunal: STF
Processo: HC 226695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Silva Pinheiro em favor de Giancarlos Ramos Dantas e Matheus Ribeiro Dantas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao writ nos autos do HC 802.890/BA, assim ementado:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.



    2. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    3. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (eDOC 20, p.1)



    Em consulta ao sítio virtual do STJ, consta a interposição de Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, remetido a este Supremo Tribunal Federal.



    Nesta Corte, o impetrante alega fundamentação inidônea, porquanto supostamente ausentes os indícios de autoria. (eDOC 1, p.21-29). Alega, ainda, excesso de prazo na instrução penal, passados quatro meses da resposta à acusação sem a definição de data para a audiência de instrução e julgamento (eDOC 1, p.18-21) 



    Afirma que os pacientes ostentam bons antecedentes, residência fixa e primariedade. (eDOC 1, p.3)



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento e ou a revogação da prisão preventiva.



    Subsidiariamente, requer a substituição da constrição cautelar por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco a gravidade dos supostos crimes cometidos pelos pacientes: “Em 28/9/2022, os ora pacientes, juntamente com outros agentes, restaram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de pessoas)”



    Sendo assim, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    Destaco, de início, que a materialidade resta comprovada, diante do que aponta o laudo de exame cadavérico, constante 233850295. No que diz respeito ao requisito subjetivo do art. 313, I do CPP, é possível destacar que a os representados são autores, supostamente, do delito estampado no art. 121 do Código Penal, crime punido com reclusão superior a quatro anos, o que habilita, portanto, o exame dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Como é cediço, a prisão de natureza cautelar, é medida excepcional, a ser aplicada somente quando impossível a aplicação de medidas substitutivas, expostas no art. 319 do CPP. 



    Vale anotar, portanto, que em prestígio ao princípio da não culpabilidade, a prisão não pode ter natureza de antecipação de eventual punição, sendo que imprimir tal raciocínio leva, inexoravelmente, a ilegalidade da custódia. 



    No caso dos autos, num juízo de cognição sumário, a autoridade policial, ao iniciar as investigações, logrou demonstrar por imagens quem seriam, supostamente os executores, que se encontram presos na cidade de São Paulo. 



    Ademais disso, segundo informações constantes dos autos, iriam, em tese, praticar outro delito contra a vida no Estado de São Paulo, o que demonstra a necessidade de se impor a prisão preventiva, como forma de se obstar a habitualidade delitiva e possível reiteração criminosa. 



    Com relação aos supostos mandantes, a prisão se torna imperiosa, posto que há indícios de que, se soltos, dificultaram a aplicação da lei penal. 



    Sob a ótica da ordem pública, entendo serem relevantes as colocações da autoridade policial que apurou o delito, uma vez que a suposta conduta demonstra o desprezo pelas normas mínimas de convivência social, na medida em que apela a violência para a resolução de eventuais conflitos pessoais.” (eDOC 14, p.7-8) (Grifei)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente